Tribunal: TJES
Processo: 0005145-80.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0005145-80.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEORLEY FERNANDES ALVES
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005145-80.2015.8.08.0012

APTE: GEORLEY FERNANDES ALVES

APDO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
DEVOLUÇÃO DO BEM
.
MULTA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I
.
Gratuidade da justiça. S
e o juízo não se manifesta
diretamente
sobre o pedido formulado de concessão de gratuidade da justiça, considera-se deferido de forma tácita
.
Precedente STJ. Recurso conhecido.

II. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, o
inadimplemento contratual, nas pactuações por alienação fiduciária,
resulta
m
n
o vencimento antecipado da dívida e a
purgação da mora pelo devedor se
efetiva
pelo pagamento integral
do débito
.

III. A resolução do contrato pelo depósito do valor total da dívida durante e instrução processual permite a restituição do veículo antes apreendido.

IV. Para que se efetive o levantamento do valor da dívida e ocorra a quitação do montante devido no contrato deve-se observar a anterior atualização monetária do depósito efetuado.

V. Multa coercitiva para restituição do veículo apreendido minorada para R$10.000,00 (dez mil reais),
por representar valor razoável em contrapartida ao contratado e com os transtornos ocasionados até a devolução do bem ao proprietário
.
Aplicação do
art. 537, § 1º, CPC para modificar o valor da multa, adequando-a a sua finalidade. Multa minorada.

VI.
Apelo conhecido e provido em parte
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
dar parcial

provimento
ao
apelo
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
de de 20
23
.

DESª. RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005145-80.2015.8.08.0012

APTE: GEORLEY FERNANDES ALVES

APDO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Depreende-se dos autos que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária em 60 (sessenta) parcelas, com vencimento da primeira em 25/05/2011 e da última em 25/04/2016.

Pelo inadimplemento da parcela de número 44, houve o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado, o deferimento da medida pleiteada e logo após, a sua revogação, por ter havido comprovação, pelo devedor/apelante, de que havia adimplido não só com as parcelas 44 e 45, mas com o depósito das parcelas de números 46 a 51.

No decorrer da instrução processual, foram juntados aos autos depósitos realizados pelo ora apelante,
montante
que resultou no alcance da dívida objeto da ação.

Em não tendo sido impugnados tais depósitos, o juízo, na sentença, determinou que o
valor
depositado
, qual seja,
R$10.977,00 (dez mil novecentos e setenta e sete reais),
deve ser revertido ao credor, com a consequente atualização monetária,
julgando
resolvida a lide, eis que o valor da dívida fora indicada no montante de R$10.478,05 (dez mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos).

Aduz o apelante que a sentença entregou além do pedido formulado; que o juízo não considerou que houve celebração de acordo extrajudicial; que o levantamento do valor depositado a título de quitação do veículo deve se limitar a R$10.478,05 (dez mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos), com correção até 02/11/2016 e devolução do valor remanescente.

Requer ainda seja condenado o apelado em multa por atraso na devolução do veículo apreendido durante o curso da lide, no valor de R$21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais), além da condenação em litigância de má-fé, eis que entende ter havido alteração da verdade dos fatos pelo ora apelado, bem como pelo silêncio quanto à pactuação extrajudicial.

Em primeiro, devo ressaltar que este e. Tribunal caminha no sentido de que, se o juízo não se manifesta diretamente sobre o pedido formulado de concessão de gratuidade da justiça, considera-se deferido de forma tácita.

Nesse sentido,
[...]
Subsistiu, no caso sub examem a figura do deferimento tácito da gratuidade de justiça
, não havendo se falar, nesse sentido, em qualquer omissão a respeito.
V. Considerando que o deferimento tácito não enseja preclusão acerca da apreciação do requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, impõe-se o acolhimento da pretensão aclaratória, exclusivamente, para consignar que a Recorrente encontra-se assistido pela Assistência Judiciária Gratuita.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130254237, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022).

O caso dos autos remete-nos a pedido de busca e apreensão de veículo por inadimplemento de parcela cuja mora fora devidamente constituída.

Isso nos remete às situações em que se constata o inadimplemento contratual nas pactuações por alienação fiduciária, e que resultam no vencimento antecipado da dívida a refletir, por sua vez, na possibilidade de purgação da mora pelo devedor, efetivada pelo pagamento integral do débito.

De partida, alega o apelante que as partes elaboraram acordo extrajudicial nos autos, meio hábil de resolver a lide de busca e apreensão manejada, todavia não considerado pelo juízo.

Quadra registrar que há nos autos termo que sugere a formulação do acordo, entretanto sem o devido aceite ou assinatura pelas partes, não se mostrando suficiente para demonstrar o alegado.

Além disso, o Banco apelado manifestou-se expressamente pelo desinteresse em firmar o referido acordo, fl.263 dos autos físicos, agindo com acerto o juízo ao prosseguir na instrução judicial, não havendo modo de acolher o citado acordo.

Seguindo, a quitação do contrato se realizou pelo valor da dívida no montante de R$10.478,05 (dez mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos), por meio de depósitos efetuados durante a instrução processual, resolvendo a contraprestação assumida pelo acionado.

Tal valor, assim como procedeu o juízo, deve ser levantado com a devida correção monetária, o que deve ser aferido em momento oportuno. Entretanto, consigne-se que a atualização reflete tanto na possibilidade de que haja valor a maior em depósito, excedente e que deve ser restituído ao acionado, quanto valor a menor, que deverá, se for o caso, ser complementado para a devida quitação da obrigação.

Isso reflete na necessidade de que se afira o montante da dívida que, após atualizada, deverá ser levantado, frise-se, não bastando seja sacado o total do que se encontra atualmente em depósito.

Por fim, requer o apelante a condenação em multa por atraso na devolução do veículo apreendido durante o curso da lide, no valor de R$21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais), além de litigância de má-fé, eis que entende ter havido alteração da verdade dos fatos e silêncio quanto à pactuação extrajudicial.

Quanto à pactuação judicial já houve o devido exame, fato que revela a meu ver, inclusive, a ausência de que tenha havido má-fé do requerente/apelado durante o desenvolver processual.

Diga-se que, tal condenação exige prova cabal da atitude sugerida, não sendo suficiente sua mera alegação para que se obtenha pronunciamento referente.

Nesse sentido:

[...] 3.1.
Considerando-se que a boa-fé se presume, a má-fé exige prova cabal, é certo que, na inexistência desta última, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.
(Precedente do TRT 1) [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100365337, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Em evolução, q
uanto a multa
pretendida
,
adianto vislumbrar
razão
nas argumentações d
o apelante
sobre ser devida
, eis que
necessariamente
arbitrada quando da determinação de devolução do veículo apreendido.

É o que se vê pela decisão exarada em fl.
141 e verso
que ora destaco em parte:

[...]
No presente caso, o demandado não está em mora, e, por tal razão, a decisão liminar foi revogada e foi determinada a restituição do bem ao requerido, conforme decisão de fls. 88. Contudo, o Oficial de Justiça, ao cumprir a referida decisão, certificou, às fls. 95/verso, que a instituição financeira já transferiu o bem para o Estado de São Paulo. Ressalto que, quando da transferência do bem, a instituição financeira autora tinha plena conhecimento da determinação de que o automóvel deveria ser depositado nesta Comarca até ulterior deliberação deste Juízo. Contudo, a ordem foi descumprida pelo autor, que transferiu o bem a outro Estado da Federação. Ante o exposto, determino que o BANCO ITAUCARD SA restitua o veículo objeto desta ação ao requerido, GEORLEY FERNANDES ALVES, no endereço de sua residência, qual seja, Rua América do Sul, 16, Alto Lage, Cariacica/ES, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, tendo esta multa como limite o valor de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais).
[...]

Ressalta o recorrente que o veículo fora-lhe restituído após quarenta dias de sua apreensão, fato gerador da multa estipulada pelo juízo, o que se verifica pela Certidão de cumprimento do referente mandado em fl.181v.

Já e
m relação ao valor alcançado, entendo que
reduzi-la
seria adequado, considerando as peculiaridades do caso em exame, principalmente quando apreciada em relação ao tempo em que o apelado procedeu com sua devolução.

Na se descura dos transtornos suportados com o decurso de tempo sem que estivesse na posse do bem, no entanto, mostra-se desarrazoado o valor final em relação à pactuação que deu causa à lide, representando aproximadamente metade do valor contratado.

É o que estabelece
o
art. 537, § 1º, CPC
1
quanto à possibilidade de modificação de seu valor, bem como de sua periodicidade e até exclusão, nas hipóteses em que se torna insuficiente ou excessiva; quando
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
.

Com isso, tenho que a multa deve ser minorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelando-se assim adequada à finalidade a que se propõe sem representar exorbitância à instituição financeira.

Modifica-se a sentença, portanto, no tocante ao valor da multa devida e relativa à restituição do bem objeto do contrato, reduzindo-a ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial
provimento
,
para condenar o Banco Itaucard S/A em multa no valor de
R$
10.000,00 (dez mil
reais
)
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO